Tribunal: TCU
Processo: 026.897/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11701/2020-TCU-Segunda Câmara . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, considerar cumprida a determinação constante do item 9.6 do Acórdão 4342/2020-TCU-Segunda Câmara , e encaminhar os autos à Secretaria de Recursos (Serur), para exame de admissibilidade do recurso de reconsideração constante da peça 104. 1. Processo TC- Processo 026.897/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.020/2019-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Anacleto Miliszewski (XXX.840.300-XX); Luciano Guimaraes Machado Boneberg (XXX.708.400-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Barra do Ribeiro - RS 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Edson Luis Kossmann (47301/OAB-RS) e outros, representando Luciano Guimaraes Machado Boneberg; Tales Schmidke Barbosa (75368/OAB-RS), representando Anacleto Miliszewski e Município de Barra do Ribeiro - RS. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar os autos à Secretaria de Recursos (Serur), para exame de admissibilidade do recurso de reconsideração constante da peça 104.